Tribunal: STF
Processo: RE 87643
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-12-18
Data de publicação: 1978-12-18

Ementa:
- ARTIGO 106 DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/69.
- EM SE TRATANDO DE SERVIDOR ADMITIDO, POR ESTADO-MEMBRO, EM
SERVIÇOS DE CARÁTER TEMPORARIO, OU POR ELE CONTRATADO PARA FUNÇÕES
DE NATUREZA TECNICA ESPECIALIZADA, A LEI ESPECIAL QUE ESTABELECE
SEU REGIME JURÍDICO (ART. 106 DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/69) E A
ESTADUAL. EM CONSEQUENCIA, A RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE ENTRE O
ESTADO-MEMBRO E O SERVIDOR E DE NATUREZA ADMINISTRATIVA, E NÃO
TRABALHISTA.
- NO CASO, POREM, NÃO INCIDE A NORMA DO MENCIONADO ARTIGO 106,
PORQUANTO A LEI ESTADUAL QUE, USANDO DA FACULDADE NELE PREVISTA,
ESTABELECEU ESSE REGIME ESPECIAL E POSTERIOR AO AJUIZAMENTO,
CONTESTAÇÃO E JULGAMENTO, EM PRIMEIRO GRAU, DA RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA. O DECRETO A ELA PREEXISTENTE, POR SER SIMPLES DECRETO,
NÃO PREENCHIA O REQUISITO ESTABELECIDO NO TEXTO CONSTITUCIONAL,
RAZÃO POR QUE A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE RECORRIDOS E RECORRENTE
CONTINUAVA A SER, POR FORÇA DO ARTIGO 104 DA CONSTITUIÇÃO DE 1967,
DE NATUREZA TRABALHISTA, E COMPETENTE, PORTANTO, PARA PROCESSAR
E JULGAR LITIGIOS DELA DECORRENTES A JUSTIÇA DO TRABALHO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.